Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMARIEDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 83, V, DO CP. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Com o advento do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) o art. 112, inciso VI, “a”, da LEP, passou a vedar a concessão do livramento condicional aos condenados por crimes hediondos com resultado morte cometidos a partir da vigência da nova lei, na data de 23/1/2020.
2. O art. 83, inciso V, do CP, exige o cumprimento de mais de 2/3 da pena para concessão do livramento condicional ao condenado por crime hediondo e equiparados, desde que não seja reincidente específico em crimes dessa natureza.
3. A Corte Superior de Justiça passou a adotar o entendimento de que, na hipótese de condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente não específico, o livramento condicional continuará sendo regulado pelo Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido, para que o pleito de livramento condicional do agravante, seja analisado à luz do art. 83, V, do CP.